Tribunal: TJMT
Processo: 1031293-17.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031293-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ALLAN CARLOS DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 067.028.701-67 (PACIENTE), 2ª Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), ALLAN CARLOS DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 067.028.701-67 (PACIENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PABLO ALEXSANDER RODRIGUES COELHO - CPF: 047.290.501-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEIR TORQUATO - CPF: 326.116.841-20 (VÍTIMA), LEONARDO PATRICK TORQUATO DELUQUE - CPF: 036.759.161-89 (VÍTIMA), LUCILENE TIMM TORQUATO - CPF: 901.179.721-34 (VÍTIMA), MALVINA TIMM MACHADO TORQUATO - CPF: 003.245.591-78 (VÍTIMA), B. A. T. - CPF: 064.471.821-83 (VÍTIMA), IURY ALAN DE MATOS FERREIRA - CPF: 071.745.071-66 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (IMPETRANTE), PABLO ALEXSANDER RODRIGUES COELHO - CPF: 047.290.501-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. EXISTÊNCIA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO EM TRÂMITE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
criminal impetrado por Pablo Alexsander Rodrigues Coelho e Felipe Luiz Alencar
Vilarouca
, em favor de Allan Carlos de Arruda Oliveira, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da Execução Penal nº 2002625-58.2023.8.11.0042, que indeferiu, “por ora”, o pedido de progressão de regime com fundamento em nova condenação confirmada em segundo grau e ausência de exame criminológico. A defesa sustenta violação ao princípio da presunção de inocência, ausência de contraditório e fundamentação idônea, pleiteando a progressão com efeitos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de
habeas corpus
para atacar decisão que indeferiu progressão de regime com base em nova condenação não transitada em julgado e ausência de exame criminológico, quando já interposto e em trâmite agravo em execução com idêntico objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado no STF, STJ e neste Tribunal.

A interposição de agravo em execução contra a mesma decisão evidencia a existência de via recursal adequada, tornando incabível o manejo do
habeas corpus
, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

A decisão judicial questionada está devidamente fundamentada na existência de nova condenação criminal e na ausência de exame criminológico, não se constatando manifesta ilegalidade ou teratologia.

A jurisprudência do STJ admite a imposição de consequências jurídicas decorrentes da prática de crime doloso durante a execução penal, mesmo sem o trânsito em julgado, nos termos da Súmula 526 e do Tema 758.

A impetração não demonstrou, com base na prova pré-constituída, qualquer ilegalidade flagrante que justificasse o conhecimento da ordem pela via do
habeas corpus
, tampouco a concessão de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:

O
habeas corpus
não é cabível como substitutivo de agravo em execução, especialmente quando este já foi interposto e está em trâmite.

A decisão judicial que indefere, de forma fundamentada, pedido de progressão de regime com base em nova condenação confirmada em segundo grau e ausência de exame criminológico não configura ilegalidade manifesta.

A prática de crime doloso durante a execução penal pode ser considerada para fins de regressão ou indeferimento de benefícios, independentemente do trânsito em julgado da nova condenação, nos termos da Súmula 526 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, art. 197; Código Penal, art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, c/c art. 61, II, “h”, e art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 869.141/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 18/03/2024; STJ,
AgRg
no HC 990.244/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/04/2025; STJ,
AgRg
no HC 863.389/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26/02/2024; STJ,
AgRg
no HC 940.268/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04/12/2024; TJMT, N.U 1019985-86.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
DJe
29/11/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
impetrado por
Pablo Alexsander Rodrigues Coelho
e
Felipe Luiz Alencar
Vilarouca
, em favor de
Allan Carlos de Arruda Oliveira
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Execução Penal nº 2002625-58.2023.8.11.0042
, em que o paciente cumpre pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, c/c art. 61, II, “h”, e art. 70, do Código Penal).

Sustentam os impetrantes que a decisão proferida em 20/08/2025 indeferiu, “por ora”, o pedido de progressão de regime, com base em nova condenação ainda sem trânsito em julgado, sem oportunizar contraditório prévio ou posterior, e sem fundamentação idônea. Alegam violação ao princípio da presunção de inocência e ilegal exigência de exame criminológico, pleiteando, liminarmente e no mérito, a concessão da progressão com efeitos retroativos a 11/08/2025.

A
medida liminar
foi indeferida.

Em atendimento à determinação desta Relatoria, foram prestadas
informações pela autoridade apontada como coatora
, esclarecendo que a decisão impugnada
se baseou
em manifestação ministerial contrária à progressão, ante a notícia de nova condenação confirmada em segundo grau e na ausência de exame criminológico, destacando-se que a defesa já interpôs
agravo em execução
contra tal decisão, o qual foi recebido sem efeito suspensivo.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio da Procuradora
ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA
, opinou pelo
não conhecimento da impetração
, ao argumento de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sobretudo porque a decisão combatida desafia recurso próprio (art. 197 da LEP), o qual já foi manejado e se encontra em trâmite neste Tribunal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente habeas corpus é tempestivo, subscrito por parte legítima e visa impugnar ato judicial de autoridade competente. Todavia,
não comporta conhecimento
, por se tratar de
sucedâneo recursal
.

Conforme se extrai das informações prestadas e do parecer ministerial, o ato tido por coator decorre de decisão proferida no curso da execução penal, passível de impugnação mediante
agravo em execução
, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

Inclusive, consta dos autos que
a defesa já interpôs o referido recurso
, o qual encontra-se em processamento nesta Corte.

A jurisprudência pátria, inclusive dest
e tribunal
, é firme no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como
sucedâneo recursal
, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal, sendo cabível apenas em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada,
especialmente quando já existe recurso próprio previsto na legislação, como o agravo em execução (art. 197 da LEP), in
verbis
:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que extinguiu habeas corpus sem resolução de mérito, por haver simultânea interposição de agravo em execução penal versando sobre idêntica matéria: a alteração da data-base para progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de agravo em execução penal regularmente interposto, é admissível a impetração de habeas corpus com o mesmo objeto, a pretexto de ilegalidade manifesta e celeridade processual.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. É incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.

4. A duplicidade de impugnações viola o princípio da
unirrecorribilidade
e compromete a racionalidade do sistema recursal penal.

5. A alegação de ilegalidade na fixação da data-base para fins de progressão de regime deve ser examinada no bojo do recurso cabível, o qual já foi regularmente manejado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução penal, mormente quando já manejado o recurso próprio, por configurar violação ao princípio da
unirrecorribilidade
e desequilíbrio no sistema recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 197; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 869.141/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 18/03/2024;
AgRg
no HC 990.244/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/04/2025; TJMT, N.U 1019985-86.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
DJe
29/11/2022.

(N.U 1025827-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO. I. Caso em exame.

Habeas corpus impetrado contra a decisão que condicionou a apreciação do pedido de progressão de regime à realização de avaliação psicossocial. II. Questão em discussão

A questão consiste em apurar se há constrangimento ilegal decorrente da determinação de submissão do reeducando a avaliação psicossocial com vistas à constatação do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime. III. Razões de decidir

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A consulta ao caderno processual revela que se determinou a realização de avaliação psicossocial por meio de decisão fundamentada, na qual foram consideradas as circunstâncias do caso, o que deixou de ser combatido por meio da interposição de recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução.

O habeas corpus, por sua cognição sumária, não admite dilação probatória e é, portanto, inadequado à aferição de eventual preenchimento do requisito subjetivo, mormente quando se cuida de hipótese em que o paciente se encontra em vias de ser submetido à vergastada avaliação psicossocial, encontrando-se os autos, portanto, na iminência de ver proferida decisão sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada. Tese de julgamento:
“Cuida-se de decisão judicial idoneamente fundamentada, cuja alardeada ilegalidade não se encontra comprovada, de maneira indene de dúvidas, a partir do exame da prova pré-constituída; o que, aliado ao inadequado manejo de habeas corpus para veiculação da insurgência, impede o acolhimento das razões deduzidas no writ”.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 197. Jurisprudência relevante citada: HC 538.337/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/02/2020,
DJe
28/02/2020. (N.U 1015707-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)

Tal entendimento busca prestigiar o sistema recursal, reservando ao
writ
o papel de tutela de urgência em situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME ABERTO. WRIT SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. FALTA GRAVE EM TESE CONFIGURADA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.

2. O Tribunal de origem não apreciou, nos limites em que trazida a demanda, a questão acerca de o Juízo singular não ter se manifestado sobre a regressão cautelar, o que impede a análise do tema por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. De toda forma, não há ilegalidade a ser reconhecida, na medida em que esta Corte possui entendimento de que o descumprimento das condições fixadas para o regime aberto é apto a ensejar o reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, podendo ensejar a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais severos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 990.484/PR, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

No caso em exame, observa-se que a decisão questionada
se limitou
a indeferir,
por ora
, o pedido de progressão, em razão da notícia de nova condenação criminal, requisitando guia e determinando o prosseguimento do feito, sem qualquer evidência de constrangimento ilegal apto a justificar o conhecimento do writ
.

Não se verifica, portanto, flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem
habeas corpus

de ofício.

O Superior Tribunal de Justiça possu
i
precedentes reiterados
e
súmula
no sentido de que
a configuração de
falta grave
a
utoriza a regressão ao regime mais gravoso, independentemente de condenação definitiva por novo delito
,
in
verbis
:

SÚMULA n. 526 -
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Tema 758 -
O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA LIBERDADE. REGRESSÃO CAUTELAR. REGIME FECHADO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PELO NOVO DELITO. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão do magistrado de primeiro grau de jurisdição, referendada pela Corte Estadual, encontra-se devidamente fundamentada ante a natureza da falta disciplinar, consistente na prática de fato previsto como crime doloso.

2. No tocante à alegação de ausência do trânsito em julgado da nova ação e, por
tal
motivo, a impossibilidade de reconhecimento da falta grave, os procedimentos são autônomos, e, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula 526 desta Corte Superior, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."

3. Logo, homologada a falta grave, pela prática de crime doloso no curso da execução, é possível a aplicação de todos os consectários legais decorrentes de tal infração disciplinar, independente da conclusão da ação penal no qual se apura o novo delito.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave.

Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 863.389/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. VIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em favor de apenado, alegando constrangimento ilegal pela regressão cautelar de regime prisional, sem trânsito em julgado de sentença condenatória pelo suposto crime doloso praticado durante a execução da pena.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus, entendendo que a prática de crime doloso durante a execução penal caracteriza falta grave, permitindo a regressão de regime, conforme art. 118, I, da Lei de Execução Penal e Súmula 526 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a regressão cautelar de regime prisional pode ser determinada com base na prática de crime doloso durante a execução da pena, sem a necessidade de trânsito em julgado de sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 526, estabelece que o reconhecimento de falta grave decorrente de crime doloso durante a execução penal prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

5. A decisão de regressão cautelar de regime está fundamentada no poder geral de cautela do juiz das execuções penais, sendo válida mesmo sem a oitiva prévia do apenado.

6. Não se verifica manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 940.268/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA LIBERDADE. REGRESSÃO
CAUTELAR.
REGIME FECHADO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PELO NOVO DELITO. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão do magistrado de primeiro grau de jurisdição, referendada pela Corte Estadual, encontra-se devidamente fundamentada ante a natureza da falta disciplinar, consistente na prática de fato previsto como crime doloso. 2. No tocante à alegação de ausência do trânsito em julgado da nova ação e, por
tal
motivo, a impossibilidade de reconhecimento da falta grave, os procedimentos são autônomos, e, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula 526 desta Corte Superior, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."3. Logo, homologada a falta grave, pela prática de crime doloso no curso da execução, é possível a aplicação de todos os consectários legais decorrentes de tal infração disciplinar, independente da conclusão da ação penal no qual se apura o novo delito.4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração
grave.Entende
-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no
art
. 118 da Lei n. 7.210/1984.5. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 863389 SP 2023/0383633-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA LIBERDADE. REGRESSÃO CAUTELAR. REGIME FECHADO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PELO NOVO DELITO. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A decisão do magistrado de primeiro grau de jurisdição, referendada pela Corte Estadual, encontra-se devidamente fundamentada ante a natureza da falta disciplinar, consistente na prática de fato previsto como crime doloso. 2. No tocante à alegação de ausência do trânsito em julgado da nova ação e, por
tal
motivo, a impossibilidade de reconhecimento da falta grave, os procedimentos são autônomos, e, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula 526 desta Corte Superior, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."
3 .
Logo, homologada a falta grave, pela prática de crime doloso no curso da execução, é possível a aplicação de todos os consectários legais decorrentes de tal infração disciplinar, independente da conclusão da ação penal no qual se apura o novo delito.4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração
grave.Entende
-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no
art
. 118 da Lei n. 7.210/1984.
5 .
Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 863389 SP 2023/0383633-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)

Desta feita
, em consonância com o parecer ministerial, impõe-se reconhecer o caráter de sucedâneo recursal da presente impetração e
não conhecer da ordem
Habeas Corpus
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
, em
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
, por se tratar de
sucedâneo recursal
, considerando que a defesa já interpôs
agravo em execução
com idênticos fundamentos, em trâmite nesta Corte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025